Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-46.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS. REVELIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada ou desconstituída. 1.1. No caso em exame verifica-se que o ora recorrente procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A presente hipótese consiste em verificar se é possível a imposição do parcelamento do débito alusivo aos valores de encargos de condomínio em atraso.
3. Nos termos da regra prevista no art. 313 do Código Civil, “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Aliás, a regra prevista no art. 314 do mesmo diploma legal enuncia que a despeito de tratar-se de prestação divisível, o credor não pode ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, parceladamente, se assim não foi ajustado.
4. No caso não há empecilhos à celebração de transação entre credor e devedor com o objetivo de pactuar o parcelamento do valor devido, neste momento processual, nos moldes do art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. A regra disposta art. 916, § 7o, do CPC veda expressamente o parcelamento de débito no curso do incidente de cumprimento de sentença, ou seja, o parcelamento previsto no caput do mesmo dispositivo legal é aplicável somente aos títulos executivos.
6. Quanto ao mais a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.